Tribunal: STF
Processo: ARE 1222633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. OMISSÃO QUANTO A TEMA CONSTANTE DA REVISTA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. Nos termos da nova sistemática processual estabelecida por esta Corte Superior, tendo em vista o cancelamento da Súmula nº 285 do TST e a edição da Instrução Normativa nº 40 do TST, na hipótese de omissão pelo juízo de admissibilidade do recurso de revista quanto a um ou mais temas, era ônus da reclamada impugná-lo, mediante a oposição de embargos de declaração, a fim de o órgão prolator da decisão suprir a omissão, sob pena de preclusão. Por conseguinte, não tendo sido opostos embargos de declaração pela reclamada em relação aos temas não apreciados pela Presidência do Tribunal Regional (prorrogação da jornada noturna e cálculo do adicional noturno), resta inviabilizada a sua análise, tendo em vista a configuração do instituto da preclusão. 2. HORAS EXTRAS. TROCA DE UNIFORME. O Regional deferiu o pagamento de horas extras em razão do tempo em que o reclamante encontrava-se realizando troca de uniforme, por estar à disposição da reclamada em tal período. A conclusão está em harmonia com a atual, iterativa e notória jurisprudência do TST, sedimentada na Súmula no 366. Incidência da Súmula nº 333/TST. 3. HORAS EXTRAS. VALIDADE DO REGIME 4X4. O entendimento adotado pelo Regional, de ser inválido o sistema 4x4 acordado por norma coletiva diante do descumprimento dos termos pactuados, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. Incidência do óbice da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (eDOC 33, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, XIII e XXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a validade do regime 4x4 (turno de doze horas por quatro dias, seguidos por quatro dias de descanso) estabelecido por norma coletiva.



    Alega-se que o acordão ora impugnado, ao invalidar o regime de trabalho mencionado estabelecido por norma coletiva, violou a literalidade dos arts. 7º, XIII e XXVI da CF, pois os mencionados dispositivos constitucionais preveem expressamente a possibilidade de acordar por norma coletiva a forma de compensação da jornada de trabalho(eDOC 44, p. 6).



    Argumenta-se que, no caso, há que prevalecer as disposições contidas no acordo coletivo.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que, no caso, o empregador descumpriu os termos do acordo coletivo que autorizava o regime de trabalho 4x4, constatando-se a prestação de horas extras habituais, de maneira que as cláusulas do acordo coletivo devem ser consideradas materialmente inválidas, com o surgimento da obrigação de pagar o adicional correspondente às horas trabalhadas além das 8 (oito) horas autorizadas constitucionalmente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O Regional consignou ser incontroverso que o reclamante trabalhou submetido a jornada de 12 horas em sistema de revezamento de 4x4 (quatro dias de trabalho por quatro dias de descanso), regime autorizado por norma coletiva. 



    Todavia, assentou o Regional, à fl. 687: “Cabe esclarecer que a prática, mesmo tratando-se de poucas horas trabalhadas além da jornada normal, não pode ser tolerada porque a jornada do autor já era demasiadamente longa em virtude do regime ao qual estava submetido. Além disso, observa-se que houve o pagamento de horas extras, como se verifica nos comprovantes juntados aos autos (Id. 7e9b241 e ss.). Desse modo, o sistema 4x4 não pode ser reputado válido, uma vez que não houve, na prática, o cumprimento de seus termos, ante o frequente labor extraordinário. Com isso, são devidas, como extras, todas as horas que ultrapassarem o limite constitucional de 8h diárias e de 44h semanais, de forma não cumulativa, quando houve elastecimento habitual. Esclarece-se que é inaplicável ao caso a previsão contida na Súmula nº 85, IV, do TST, pois inexistente de acordo de compensação semanal, além da nulidade do regime 4x4”.” (eDOC 33, p. 15)  



    A questão quanto à validade do regime de 4 (quatro) dias trabalhados em turnos de 12 (doze) horas, seguidos por 4 (quatro) dias de descanso, foi bem esclarecida no acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, que se manifestou nos seguintes termos:  



    “Na petição inicial, o autor alega que sempre laborou inserido em regime de compensação 4x4, sendo que tal sistema deve ser considerado inválido, tendo em vista a prestação de horas extras habituais, inclusive com labor nos dias destinados ao descanso (Id. 2ec4f2e - Pág. 5). 



    Na contestação, a ré afirma que o regime de 12 horas, com escala de 4x4, é válido, porquanto autorizado expressamente pelos Acordos Coletivos de Trabalho e que "pelo confronto entre cartões de ponto e as planilhas de pagamento, quando ocorreu de extrapolar o horário normal de trabalho, as horas excedentes foram consideradas e pagas, com os adicionais devidos, isso quando não foram compensadas"(Id. e942156 - Pág. 6). 



    Dos termos da petição inicial e da contestação, observa-se que não há controvérsia quanto à jornada de 12 horas diárias pactuadas para o sistema 4x4 (quatro dias de trabalho x quatro dias de descanso) autorizado nos Acordos Coletivos de Trabalho colacionados aos autos. A discussão está relacionada à validade deste regime. 



    A Súmula nº 444 do TST consubstancia o seguinte entendimento: "É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na décima primeira e décima segunda horas.". 



    Em que pese referida Súmula trate da jornada 12x36 horas, entendo que, por analogia, também é aplicável ao caso dos autos, no qual o regime de trabalho era de 4x4 (quatro dias de trabalho x quatro dias de descanso). Isso porque, embora exista o cumprimento de jornada de 12 horas por quatro dias seguidos, há contrapartida benéfica consubstanciada em quatro dias de descanso. Sob esse viés, entendo que, do mesmo modo que a jornada 12x36 horas, o regime de 4x4 não causa prejuízo à saúde do empregado, pois o trabalho é cumprido em turnos fixos e há descanso durante quatro dias consecutivos. 



    Dessa forma, existindo ACT prevendo o regime de trabalho 4x4 (Ex: ACT 2011/2012, cláusula 5ª, Id. bd8f9b0 - Pág. 2), não constato vício formal no regime adotado. 



    Tem-se insculpido no art. 7º, XXVI, da Constituição da República, a valorização da negociação coletiva. 



    A norma coletiva é um ato-regra, constituindo-se, pois, materialmente em lei, embora sob a forma de contrato, devendo, portanto, ser respeitado seu teor. A condição de trabalho ajustada coletivamente deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário, por força do princípio da autonomia privada coletiva, inserido em nosso ordenamento jurídico (art. 7º, XXVI da CRFB/1988), sob pena de se desprestigiar e desestimular futuras negociações entre as categorias econômica e profissional. O regime de 4x4 ajustado coletivamente, portanto, é válido formalmente. 



    Quanto à validade material, aplica-se analogicamente ao presente caso o teor contido na Tese Jurídica Prevalecente nº 6 (...)



    Apesar de este Relator manter o entendimento pessoal de que o regime 12x36 horas (aplicada analogicamente a esse caso) não configura acordo de compensação, por questão de disciplina judiciária, aplica a Tese Prevalecente transcrita em sua integralidade. 



    Assim, quando há trabalho em horas destinadas ao descanso, seja porque extrapolada a jornada normal ou porque ocorreram dobras da jornada, fica descaracterizado o regime de 4x4 também sob o ponto de vista material, sendo considerado nulo e gerando dever de pagamento de horas extras (valor da hora normal + adicional de h.e.). 



    No caso dos autos, analisando os controles de jornada (Id. 72b8788 e ss.), aliado ao tempo integrado à jornada de trabalho do autor em razão da troca de uniformes, constata-se a prestação de horas extras habituais. 



    Cabe esclarecer que a prática, mesmo tratando-se de poucas horas trabalhadas além da jornada normal, não pode ser tolerada porque a jornada do autor já era demasiadamente longa em virtude do regime ao qual estava submetido. 



    Além disso, observa-se que houve o pagamento de horas extras, como se verifica nos comprovantes juntados aos autos (Id. 7e9b241 e ss.). 



    Desse modo, o sistema 4x4 não pode ser reputado válido, uma vez que não houve, na prática, o cumprimento de seus termos, ante o frequente labor extraordinário. 



    Com isso, são devidas, como extras, todas as horas que ultrapassarem o limite constitucional de 8h diárias e de 44h semanais, de forma não cumulativa, quando houve elastecimento habitual. 



    Esclarece-se que é inaplicável ao caso a previsão contida na Súmula nº 85, IV, do TST, pois inexistente de acordo de compensação semanal, além da nulidade do regime 4x4. 



    Averiguada a prestação habitual de horas extras decorrente da invalidação do sistema adotado, impõe-se reformar a sentença para definir que serão extras as horas trabalhadas após a 8ª diária e da 44ª semanal, não cumulativamente, mantidos os parâmetros e critérios fixados na origem e não alterados por este Colegiado. 



    Por fim, cabe esclarecer que este Juízo não identificou a existência de labor em domingos e feriados sem a devida compensação, razão pela qual rejeito o pedido do autor no particular” (eDOC 16, p. 4-6 - grifo nosso)  



    Verifica-se, assim, que a orientação seguida pelo Tribunal de origem se sustenta no descumprimento dos termos do pacto, constatando-se, no caso concreto, a prestação de horas extraordinárias habituais, motivo pelo qual fora declarada a invalidade material do pacto, restituindo a parte recorrida ao regime originário constitucional de 8 (oito) horas, com o pagamento das horas extras correspondentes.



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, no julgamento do tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, assentou que são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1336931 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.08.2023)  



    Confiram-se, ainda, o seguinte precedente desta Corte:



    “Direito do trabalho. Recurso extraordinário. Norma coletiva de trabalho. Validade. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário, enviado como representativo de controvérsia (CPC/2015, art. 1.036, § 1º), contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que recusou a aplicação de tese de repercussão geral relativa ao Tema 1.046/RG e afastou, por consequência, dispositivo de norma coletiva do trabalho sobre jornada em turnos ininterruptos de revezamento. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão é saber se há distinção consistente na situação descrita pelo acórdão recorrido que justifique o afastamento da tese de repercussão geral que afirma serem “constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (Tema 1.046/RG). III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.121.633, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. em 02.06.2022, Tema 1.046/RG, fixou tese no sentido da validade de acordos e convenções coletivas que pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas. O acórdão recorrido, sob o fundamento de examinar o cumprimento de cláusula de norma coletiva, em realidade, interpretou o ato negocial para afirmar a sua nulidade, em contrariedade à tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao Tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 1.046/RG” (RE 1476596, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.04.2024 - grifo nosso)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, de modo a validar a jornada 4x4 fixada pela norma coletiva, afastando a condenação ao pagamento de horas extras daí decorrentes, conforme determinado no acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente